Tribunal: TJDFT
Processo: 0718922-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718922-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESTELA MARIA OTON DE LIMA D E S P A C H O Vistos. Em respeito ao contraditório, intimem-se as partes para se manifestarem sobre os esclarecimentos prestados pelo perito, no prazo de 15 dias. Após, voltem conclusos para julgamento do apelo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator